Tribunal: TJDFT
Processo: 0747156-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar se houve contradição e omissão no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do julgado, ou dentro do próprio dispositivo, e expressa uma incoerência entre os juízos formulados, uma oposição entre as premissas e as conclusões que conduz ao absurdo e à irracionalidade – o que não se observa no acórdão embargado.
4. O Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu a tese de que o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas; determina apenas que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente.
5. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões. Não há como reconhecer a existência de omissão de questão que não foi apresentada antes do julgamento do mérito do agravo de instrumento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 969 e 1.022; EC 113/2021, art. 3o; Resolução no 303/CNJ, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: ADI no 7.435; Temas no 339 e 1.349/STF; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel.a Min.a Diva Malerbi (Desembargadora convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.